Tribunal: STF
Processo: Pet 8029
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE, pretende o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. 



    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    Cabe, portanto, analisar pormenorizadamente a presença da adequada representatividade da entidade solicitante para atuar no feito. 



    Quanto à representatividade, a postulante aduz ser entidade de classe de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que tem por finalidade representar, patrocinar e defender, de forma exclusiva, os interesses gerais dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, relacionados com o seu exercício funcional. 



    Discorre acerca da natureza e objetivos intrínsecos da entidade, buscando demonstrar sua atuação prática em torno da matéria em discussão.



    Relativamente à pertinência temática, assevera que a baliza para fixação dos honorários advocatícios é matéria que atinge diretamente a atuação dos Procuradores. Nesse sentido, assevera que “por representar os interesses de toda a categoria dos Procuradores de Estado e do Distrito Federal, destinatários diretos da decisão que vier a ser proferida nos autos da presente ação, torna-se inconteste a pertinência temática da entidade postulante.” (eDOC 138, p. 6)



    Como se sabe, a representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, não basta que o Estatuto da Associação indique como objetivo a defesa judicial do interesse dos associados. É necessário a demonstração da efetiva contribuição dialógica da parte requerente para a elucidação ou o aclaramento da discussão tratada nos autos, sob pena de colocar o Supremo Tribunal Federal em condição de submissão ao ter que admitir sempre qualquer entidade como amicus curiae.



    Desse modo, não exibe a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal o interesse técnico-jurídico e a pertinência exigidas para figurar como amicus curiae. 



    Acresce que a questão meritória referente à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais será decidida no âmbito do RE 1.412.069 (Tema 1255), de relatoria do Min. André Mendonça, e não nos presentes autos.



    Diante do exposto, não admito a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE como amicus curiae nos termos do art. 138, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente